Tribunal: STF
Processo: ARE 1390516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. FATO GERADOR POSTERIOR AO ADVENTO DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES DA ATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 42, § 2º, DA CF. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULA Nº 23, DO TJCE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.



    1. O cerne da questão controvertida reside em aferir se houve equívoco na decisão agravada, ao concluir pela aplicação das regras de paridade à pensão post mortem, cujo fato gerador, qual seja, o falecimento de policial militar, ocorreu após o advento da EC 41/2003.



    2. É cediço que a Emenda Constitucional nº 41/2003 introduziu profundas modificações no texto da Carta da República, acrescentando o parágrafo 8º ao artigo 40, da CF, para extirpar a paridade anteriormente existente entre os servidores da ativa e os inativos. Todavia, em virtude do que preconiza o art. 42, § 2º, da CF, este Tribunal de Justiça tem entendido que essa vedação não se aplica quando se trata de proventos ou pensão de militares estaduais, se houver previsão na legislação específica.



    3. O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça julgou o Agravo Interno de nº 0631133-08.2019.8.06.000, no qual analisou matéria idêntica à ora examinada, firmando o posicionamento de que a EC nº 41/2003 não incluiu a vedação da paridade e da integralidade aos proventos e pensões dos militares estaduais, devendo ser observada a legislação estadual.



    4. Aplicável, portanto, o teor da Súmula nº 23 deste Egrégio Sodalício: “Os proventos do inativo e as pensões por morte devem corresponder à totalidade do que perceberia o militar, se estivesse em atividade ou se vivo fosse, estendendo-se aos inativos e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos militares ativos, ainda que não sejam de caráter geral.” Dessa forma, existindo lei estadual consagrando o direito pretendido nestes autos, e ausentes elementos hábeis a modificar a decisão agravada, deve ser esta mantida em todos os seus termos.



    5. De ofício, considerando-se a iliquidez da sentença, determina-se que os honorários sejam definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.



    6. Agravo interno conhecido e desprovido."



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente